Tribunal: CARF
Processo: 13748.002110/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
VALORES PAGOS EM CONTRAPARTIDA AO REPOUSO OU DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. MANUTENÇÃO.
Os valores pagos em contrapartida ao Repouso ou Descanso Semanal Remunerado (DSR) incluem-se na base de cálculo do IRPF, por (a) inexistir norma isentiva expressa em sentido contrário e (b) tal obrigação revelar caráter remuneratório, destinado a acrescer e não a recompor patrimônio, sempre que adimplida ordinariamente no curso de contrato de trabalho (art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN).
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021). Por possuir caráter vinculante e extensão geral, tal orientação deve ser obrigatoriamente observada neste julgamento.
TERÇO DE FÉRIAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o IRPF não incidirá sobre tais rendimentos se eles forem pagos no contexto de rescisão de contrato de trabalho (REsp 1.111.223, DJe de 4/5/2009 e Súmula 386/STJ). Essa orientação deve ser observada, nos termos do art. 543-C do CPC/2015e do art. 62-A do anexo II do RICARF.
FGTS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Os valores relativos ao FGTS, recebidos por determinação judicial são rendimentos isentos nos termos do art. 6o, V, da Lei 7.713/1988.
MULTA DE 40% (FGTS) DECORRENTE DA DESPEDIDA OU DEMISSÃO IMOTIVADA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Por não representarem características remuneratórias, os valores equivalentes à multa de 40% do saldo do FGTS aplicável às demissões sem justa causa são isentos da incidência do IRPF.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.002110/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.257 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
RICARDO PITZER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
VALORES
PAGOS
EM
CONTRAPARTIDA
AO
REPOUSO
OU
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. MANUTENÇÃO.
Os valores pagos em contrapartida ao Repouso ou Descanso Semanal
Remunerado (DSR) incluem-se na base de cálculo do IRPF, por (a) inexistir
norma isentiva expressa em sentido contrário e (b) tal obrigação revelar caráter
remuneratório, destinado a acrescer e não a recompor patrimônio, sempre que
adimplida ordinariamente no curso de contrato de trabalho (art. 43 do Código
Tributário Nacional - CTN).
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas
trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não
remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021). Por possuir caráter
vinculante e extensão geral, tal orientação deve ser obrigatoriamente observada
neste julgamento.
TERÇO DE FÉRIAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXCLUSÃO DA BASE
DE CÁLCULO.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o IRPF não
incidirá sobre tais rendimentos se eles forem pagos no contexto de rescisão de
contrato de trabalho (REsp 1.111.223, DJe de 4/5/2009 e Súmula 386/STJ).
Essa orientação deve ser observada, nos termos do art. 543-C do CPC/2015e do
art. 62-A do anexo II do RICARF.
FGTS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Os valores relativos ao FGTS, recebidos por determinação judicial são
rendimentos isentos nos termos do art. 6o, V, da Lei 7.713/1988.
MULTA DE 40% (FGTS) DECORRENTE DA DESPEDIDA OU
DEMISSÃO IMOTIVADA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.002110/2008-80
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.257 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002110/2008-80

Por não representarem características remuneratórias, os valores equivalentes à
multa de 40% do saldo do FGTS aplicável às demissões sem justa causa são
isentos da incidência do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo do IRPF as quantias
relativas às férias indenizadas, terço sobre férias proporcionais, FGTS, multa de 40% sobre o
saldo do FGTS e aos juros moratórios oriundos do pagamento de verbas trabalhistas.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi lavrada contra o contribuinte acima identificado, notificação de lançamento do
exercício de 2004 de imposto de renda da pessoa física, reduzindo o imposto de renda a
restituir declarado pelo contribuinte em sua DIRPF de R$ 12.931,16 para R$ 462,09
conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 12 a 15.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de rendimentos
identificada através de reclamação trabalhista apresentada pelo contribuinte em fase
preliminar do lançamento de ofício.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que os rendimentos
recebidos referem-se a ação trabalhista contra o Bradesco apresentando quadro
demonstrativo das verbas, sendo o valor total de R$ 74.915,87, que, reduzindo-se R$
3.299,68 de FGTS, R$ 591,19 de aviso prévio, R$ 1.776,28 de INSS da parte do
requerente, R$ 6.172,59 de INSS da parte do requerido e o valor do Imposto de renda
retido restaram líquido para o reclamante R$ 50.044,16.
Alega também que dentre os valores recebidos estariam verbas devidas pela
empregadora e empregado ao INSS, juros, indenização por férias não gozadas, abono
pecuniário de férias e aviso prévio que são verbas que não sofrem incidência do imposto
de renda, analisando o artigo 43 do CTN.
Que do valor líquido recebido somente incide o imposto de renda sobre as horas extras
de R$ 20.037,69, sendo que dos demais valores recebidos foram a título de repouso
semanal remunerado, aviso prévio, devolução de descontos, férias indenizadas, 1/3
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.257 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002110/2008-80

sobre férias proporcionais, FGTS e multa de 40% sobre o saldo do FGTS e também os
juros moratórios oriundos do pagamento de verbas trabalhistas.
A impugnação foi apresentada tempestivamente e de conformidade com artigo 15 do
decreto 70.235/72, cumprindo os requisitos para ser conhecida. Impugnação sem
preliminares.
Assiste razão em parte ao contribuinte pelos seguintes motivos abaixo:
a) Do valor total depositado no Banco do Brasil para cumprimento da decisão judicial
de R$ 74.915,87, fls. 46 e indicado pelo contribuinte em fls. 42, verifica-se pela própria
indicação do contribuinte que os valores que compõe esse total são de R$ 3.299,68 de
FGTS, R$ 591,19 de aviso prévio, R$ 7.948,87 de INSS do empregado e empregador e
R$ 16.922,86 de imposto de renda retido na fonte;
b) Verifica-se nesse próprio demonstrativo do contribuinte em fls. 42, que a base de
cálculo do Imposto de Renda foi de R$ 63.076,13, ou seja, foram excluídas as verbas de
INSS do empregador de R$ 6.172,58 que não pertence ao contribuinte e as verbas
isentas do imposto de renda, que foram o aviso prévio de R$ 591,19, o INSS da parte do
empregado de R$ 1.776,28, e FGTS de R$ 3.299,68, verificando-se, portanto, a parte
isenta dos rendimentos reconhecida na decisão judicial e pelo próprio contribuinte em
fls. 41 a 43, restando, portanto, a parte tributável;
c) Pode-se observar na impugnação do contribuinte que seu entendimento é no sentido
de que o imposto de renda e o INSS incidentes sobre o total dos rendimentos não
compõe os rendimentos tributáveis, o que não se pode admitir, considerando que o total
dos rendimentos tributáveis abrange a soma dos rendimentos sem a exclusão do imposto
de renda retido na fonte e INSS do empregado. O imposto de renda retido na fonte é
deduzido na declaração anual de ajuste do imposto devido e o INSS como uma das
deduções permitidas para apuração da base de cálculo, que no caso do contribuinte foi
substituída pelo desconto de 20% da tributação simplificada, limitada para o ano base
em tela a R$ 9.400,00.
d) As alegações de que dentre as verbas recebidas estariam verbas isentas do imposto de
renda e verbas da parte da empregadora somente pode prosperar em relação ao aviso
prévio indenizado, considerando que as demais verbas que não se constituem
rendimento do contribuinte e verbas isentas estão perfeitamente destacadas e não foram
tributadas nem na fonte pela decisão judicial nem no lançamento de ofício, que são o
INSS do empregado e empregador e o FGTS em seu total;
e) Quanto à devolução de descontos que foi excluída da condenação, fls. 40 e as demais
verbas que o contribuinte alega serem isentas em ação trabalhista não encontram
amparo legal conforme se verifica no inciso V do artigo 6o da lei 7.713/88 e artigo 28 da
lei 8.036/90 onde estão previstas as isenções relativas a isenções de indenização por
rescisão do contrato de trabalho e FGTS, esclarecendo que os juros isentos são aqueles
decorrentes do FGTS que no caso estão incluídos nas verbas rescisórias de FGTS pelo
total;
f) A omissão de rendimentos objeto do presente lançamento teve a seguinte
composição:
Rendimento total condenação trabalhista
74.915,87
Excluído o FGTS isento de tributação.
3.299,68
Excluído o INSS do empregador.
6.172,59
Excluído o valor declarado na DIRPF relativo à ação trabalhista.
20.037,69
Valor da omissão de rendimentos objeto do lançamento de ofício fls. 14.
45.401,91
Podemos verificar que a omissão de rendimentos está perfeitamente identificada com
exceção do aviso prévio indenizado isento do imposto de renda de R$ 591,19 que deve
ser excluído do lançamento por ser verba isenta do imposto de renda conforme inciso
XX do artigo 39 do decreto 3.000/99 com suas matrizes legais.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.257 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002110/2008-80

Pelos motivos acima, voto no sentido de julgar parcialmente procedente a impugnação
para excluir da tributação o valor de R$ 591,19 que resultará na restituição de imposto
de renda de R$ 624,66 ao invés da restituição resultante do lançamento de ofício.
Campo Grande, 06 de maio de 2011.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS ISENTAS.
As verbas isentas de imposto de renda, tanto na fonte como na declaração de ajuste, em
rescisões de contrato de trabalho, são somente aquelas previstas em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/06/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 29/07/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos,
conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o IRPF incide sobre os seguintes rendimentos:

a) repouso semanal remunerado;
b) férias indenizadas,
c) 1/3 sobre férias proporcionais,
d) FGTS;
e) multa de 40% sobre o saldo do FGTS;
f) os juros moratórios oriundos do pagamento de verbas trabalhistas.

Inexiste previsão legal expressa isentiva da incidência do IRPF sobre o repouso
semanal remunerado, e tal obrigação decorre ordinariamente da relação trabalhista, com o
objetivo de remunerar a atividade do trabalhador. Portanto, trata-se de obrigação remuneratória,
destinada a acrescer, e não a recompor, o patrimônio do sujeito passivo. Desse modo, a
incidência tributária está correta.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.257 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002110/2008-80

O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não
incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores
relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros,
correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem
os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto
de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de
renda. 3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário não
provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)

Já em relação ao terço de férias e às férias proporcionais, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça entendeu que o IRPF não incidirá sobre tais rendimentos se eles
forem pagos no contexto de rescisão de contrato de trabalho. Essa orientação deve ser observada,
nos termos do art. 543-C do CPC/2015e do art. 62-A do anexo II do RICARF.
A propósito, confira-se a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.
VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E RESPECTIVO
TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DO
ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 08/08.
1. Os valores recebidos a título de férias proporcionais e respectivo terço constitucional
são indenizações isentas do pagamento do Imposto de Renda. Precedentes: REsp
896.720/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 01.03.07; REsp 1.010.509/SP, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJe de 28.04.08; AgRg no REsp 1057542/PE, Rel. Min.
Francisco Falcão, DJe de 01.09.08; Pet 6.243/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de
13.10.08; AgRg nos EREsp 916.304/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, DJU de 08.10.07.
2. Recurso representativo de controvérsia, submetido ao procedimento do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/08.
3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.111.223/SP, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
22/4/2009, DJe de 4/5/2009.)
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.257 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002110/2008-80

Com teor semelhante, transcreve-se a Súmula 386/STJ:

São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo
adicional.

Sobre os valores relativos ao FGTS, recebidos por determinação judicial, eles são
rendimentos isentos nos termos do art. 6o, V, da Lei 7.713/1988, como confirmam os seguintes
precedentes:

Numero do processo: 13129.000081/2007-28
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Oct 25 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Jan 17 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Constatado que o contribuinte
não ofereceu à tributação, em sua declaração de ajuste anual, rendimentos sujeitos à
incidência do imposto, o crédito correspondente é lançado de ofício pela autoridade
fiscal. FGTS. RENDIMENTO ISENTO. Os valores de FGTS recebidos por
determinação judicial são rendimentos isentos nos termos do art. 6o, V, da lei no
7713/88. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. A decisão definitiva de
mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral,
deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Numero da decisão: 2001-004.533
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo do imposto as
verbas referentes ao FGTS, no total de R$ R$ 16.696,88, e ainda determinar o recálculo
do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação
trabalhista contra o Banco do Brasil pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas
sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês. (assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito, Marcelo Rocha Paura e
Thiago Buschinelli Sorrentino.
Nome do relator: honorio a brito

Numero do processo: 11030.002200/2008-21
Turma: Primeira Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 01 00:00:00 UTC 2011
Data da publicação: Thu Dec 01 00:00:00 UTC 2011
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.257 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002110/2008-80

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FGTS. Os valores referentes a
correção de FGTS são isentos do Imposto de Renda, nos termos da legislação de
regência, porém só podem ser excluídos do lançamento se restar comprovado que
compuseram o montante tributável demonstrado pela autoridade lançadora, o qual está
corroborado por documentos hábeis e idôneos, inclusive os fornecidos pelo interessado.
Recurso Voluntário Negado
Numero da decisão: 2801-002.117
Decisão: Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, negar
provimento ao recurso. Vencidos os Conselheiros Carlos César Quadros Pierre
(Relator), Sandro Machado dos Reis e Luiz Claudio Farina Ventrilho que davam
provimento ao recurso. Designada redatora do voto vencedor a Conselheira Amarylles
Reinaldi e Henriques Resende.
Nome do relator: CARLOS CESAR QUADROS PIERRE

Numero do processo: 10280.005825/2002-45
Turma: Sexta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Jul 06 00:00:00 UTC 2005
Data da publicação: Wed Jul 06 00:00:00 UTC 2005
Ementa: IRPF
-
RENDIMENTOS
DECLARADOS
COMO
ISENTOS
E
RECLASSIFICADOS PARA TRIBUTÁVEIS - IMPOSSIBILIDADE SEM A EFETIVA
COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO - Para que a
autoridade lançadora possa reclassificar rendimentos informados em declaração de
ajuste anual como isentos e não tributáveis para rendimentos tributáveis, imprescindível
se faz a prova de que tais verbas estão sujeitas à incidência do imposto de renda
pessoa física, em atenção às disposições dos artigos 3° e 142 do CTN. IRPF -
VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE FGTS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA -
Estão isentos do imposto sobre a renda os rendimentos recebidos por pessoas físicas a
título de FGTS e seus respectivos juros e correção monetária, nos termos do artigo 6°,
inciso V, da Lei n° 7.713/88. Recurso provido.
Numero da decisão: 106-14.755
Decisão: ACORDAM os Membros da Sexta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Nome do relator: Gonçalo Bonet Allage

Também por não representarem características remuneratórias, os valores
equivalentes à multa de 40% do saldo do FGTS aplicável às demissões sem justa causa são
isentos da incidência do IRPF.
O amparo a essa conclusão é fornecido pelos seguintes precedentes:

Numero do processo: 10480.723769/2011-69
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 01 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Jan 28 00:00:00 UTC 2021
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.257 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002110/2008-80

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO
DE TRABALHO. VERBAS RESCISÓRIAS. ACORDO TRABALHISTA. AVISO
PRÉVIO INDENIZADO. MULTA DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO (FGTS). NÃO INCIDÊNCIA. Não há incidência de imposto de renda sobre
o aviso prévio indenizado e a multa do FGTS, até o limite garantido pela lei trabalhista
ou por convenção coletiva, pagos em acordo homologado na Justiça do Trabalho
decorrente de rescisão imotivada do contrato de trabalho. RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ACORDO
TRABALHISTA.
FÉRIAS
INDENIZADAS
E
RESPECTIVO
TERÇO
CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL No 1.111.223/SP. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre as férias proporcionais e respectivo terço
constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão do contrato de trabalho.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL OBJETO DE SENTENÇA JUDICIAL.
RECURSO ESPECIAL N. 1.152.764/CE. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 9, DE
20/12/11. NÃO INCIDÊNCIA. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso
Especial n. 1.152.764/CE, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/73, firmou o
entendimento de que a verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de
indenização, cujo objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou
de seus parentes, causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-se infensa à
incidência do imposto de renda, porquanto inexistente qualquer acréscimo patrimonial.
Por meio do Ato Declaratório PGFN no 9, de 20/12/11, fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante nas ações judiciais que
discutam a incidência de Imposto de Renda sobre a verba percebida a título de dano
moral por pessoa física.
Numero da decisão: 2202-007.650
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente (documento assinado
digitalmente) Martin da Silva Gesto - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros Mario Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: MARTIN DA SILVA GESTO

Numero do processo: 11080.005699/2005-91
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 06 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Fri Sep 06 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO
DE TRABALHO. VERBAS RESCISÓRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
MULTA DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). NÃO
INCIDÊNCIA. Não há incidência de imposto de renda sobre o aviso prévio indenizado,
a multa devida por atraso no pagamento das verbas rescisórias e a multa do FGTS, até o
limite garantido pela lei trabalhista ou por convenção coletiva, pagos em acordo
homologado na Justiça do Trabalho decorrente de rescisão imotivada do contrato de
trabalho. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.257 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002110/2008-80

TRABALHO.
FÉRIAS
INDENIZADAS
E
RESPECTIVO
TERÇO
CONSTITUCIONAL. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
(STJ).
RECURSO
ESPECIAL
(RESP)
No
1.111.223/SP.
NÃO
INCIDÊNCIA. Não há incidência de imposto de renda sobre as férias proporcionais e
respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão do contrato
de trabalho. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO. INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA O
TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA. Não há incidência do imposto de renda sobre a
parcela recebida a título de indenização pelo uso de veículo próprio para o exercício das
atividades laborais, paga em acordo homologado na Justiça do Trabalho decorrente de
rescisão do contrato de trabalho, quando comprovada a sua natureza compensatória.
Numero da decisão: 2401-006.789
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. (documento
assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente (documento assinado
digitalmente) Cleberson Alex Friess - Relator Participaram do presente julgamento os
conselheiros: Miriam Denise Xavier, Cleberson Alex Friess, Luciana Matos Pereira
Barbosa, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite e Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (suplente convocada). Ausente a conselheira Marialva de Castro
Calabrich Schlucking.
Nome do relator: CLEBERSON ALEX FRIESS

Numero do processo: 13601.720335/2014-24
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 06 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Thu Nov 29 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2013
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. Não há que se
falar de cerceamento de defesa quando resta comprovado nos autos que a decisão
recorrida apreciou os elementos de prova trazidos aos autos pelo sujeito passivo e, a
partir dessa análise, reduziu o valor do crédito tributário lançado. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
TRIBUTAÇÃO. FGTS. ISENÇÃO. Os rendimentos recebidos acumuladamente
relativos a anos-calendário anteriores ao recebimento em decorrência de reclamatória
trabalhista e oferecidos à tributação na sistemática do ajuste anual como rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, por opção do sujeito passivo, submetem-se à
incidência do imposto de renda com base na tabela progressiva, deduzindo-se, tão-
somente, no caso concreto, por serem isentas, as verbas concernentes ao FGTS e
respectiva multa rescisória.
Numero da decisão: 2402-006.715
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário. (assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira -
Presidente (assinado digitalmente) Luís Henrique Dias Lima - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira (Presidente em
Exercício), Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, José Ricardo
Moreira (Suplente Convocado), Jamed Abdul Nasser Feitoza, Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Júnior e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.257 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002110/2008-80

Numero do processo: 10980.012189/2006-44
Data da sessão: Fri May 14 00:00:00 UTC 2010
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2002 DECADÊNCIA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. 0 fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, para os rendimentos não sujeitos à tributação autônoma e definitiva, ocorre no
dia 31 de dezembro do ano-calendário. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RENDIMENTO
SUJEITO A TRIBUTAÇÃO NA DIRPF DO BENEFICIÁRIO. SÚMULA CARF N°
12. Constatada a omissão de rendimentos sujeitos A. incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido d. respectiva
retenção. IRPF - VERBAS ISENTAS E INDENIZATÓRIAS RECONHECIDAS E
HOMOLOGADAS COMO TAL PELA JUSTIÇA DO TRABALHO - NÃO
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. Em razão de direitos reconhecidos pela
Justiça do Trabalho, através de acordo devidamente homologado, o contribuinte recebeu
verbas a titulo de "Reflexo em Aviso Prévio Indenizado" e de "FGTS + MULTA", as
quais não sofrem a incidência do imposto de renda pessoa física, inclusive por força do
artigo 6°, inciso V, da Lei n° 7.713/88. Ademais, tem nítido caráter indenizatório e não
representa acréscimo patrimonial o valor recebido a titulo de "multa convencional", cuja
finalidade é apenas a de recompor o patrimônio do contribuinte pelos prejuízos,
reconhecidos e homologados pela Justiça do Trabalho, que lhe foram causados por sua
ex-empregadora. Não se está diante de fato gerador do imposto de renda, tal qual
previsto no artigo 43, incisos I e II, do CTN e a pretensão de tributá-lo ofende o
principio da capacidade contributiva, expresso no artigo 145, § 1°, da Constituição
Federal. No caso em apreço, o acordo discrimina os valores percebidos pelo sujeito
passivo, sendo que 60% do total estão classificados como "verbas salariais". Recurso
parcialmente provido.
Numero da decisão: 2101-000.526
Decisão: ACORDAM os Membros da Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara
da Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por
unanimidade de votos, em REJEITAR as preliminares de decadência e de erro na
identificação do sujeito passivo e, no mérito, em DAR provimento PARCIAL ao
recurso para excluir da base de cálculo da tributação o valor de R$ 68.000,00. Vencido
o Conselheiro José Raimundo Tosta Santos (Relator) que negava provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gonçalo Bonet Allage.
Matéria: IRPF- ação fiscal - omis. de rendimentos - PF/PJ e Exterior
Nome do relator: JOSÉ RAIMUNDO TOSTA SANTOS

Numero do processo: 10950.005248/2010-61
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 13 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Feb 05 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A incidência do imposto sobre a
renda independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção, bastando para a
sua incidência o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer titulo. São
rendimentos tributáveis a multa ou qualquer outra vantagem recebida de pessoa jurídica,
ainda que a título de indenização em virtude de rescisão de contrato, ressalvada a
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.257 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002110/2008-80

indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho até
o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas
homologados pela Justiça do Trabalho; ou, o montante recebido pelos empregados e
diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos, juros e correção
monetária creditados em contas vinculadas nos termos da legislação do FGTS.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No
12: O contribuinte é o responsável pela obrigação de oferecer à tributação os
rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Constatada a omissão de rendimentos sujeitos
à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição
do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF no 12). MULTA DE OFÍCIO.
PERCENTUAL APLICADO. ATIVIDADE VINCULADA. A atividade administrativa
do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação
descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos
acréscimos legais, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento
ou redução da respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua
cobrança. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões
administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias,
que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da
decisão. INTIMAÇÃO PATRONO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110. No
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo. Súmula Carf no 110. SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO
INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO ART. 57, § 1o. A publicação da pauta de
julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet,
será feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento, devendo a
parte ou seu patrono acompanhar tais publicações, podendo, então, proceder à
apresentação de memoriais ou, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação
oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.
Numero da decisão: 2202-007.805
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente (documento assinado
digitalmente) Mário Hermes Soares Campos - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares Campos (relator), Martin da Silva
Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: Não informado
Em síntese, deve ser mantido na base de cálculo o valor pertinente aos descansos
semanais remunerados, ao passo em que devem ser excluídos da base de cálculo as quantias
relativas às férias indenizadas, terço sobre férias proporcionais, FGTS, multa de 40% sobre o
saldo do FGTS e aos juros moratórios oriundos do pagamento de verbas trabalhistas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para excluir da base de cálculo do IRPF as quantias relativas às férias
indenizadas, terço sobre férias proporcionais, FGTS, multa de 40% sobre o saldo do FGTS e aos
juros moratórios oriundos do pagamento de verbas trabalhistas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.257 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.002110/2008-80

Fl. 95
DF CARF MF
Original